Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720927-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSSANA LAKUS KOCH REU: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME D E S P A C H O Consoante certificado (ID 43042321), em 30/1/2023, decorreu o prazo para a interposição de recurso após o julgamento por esta c. Câmara do agravo interno interposto em face da decisão liminar proferida por esta Relatora (ID 41648573). Considerando que o réu apresentou contestação (ID 38477619), intime-se a autora para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora